Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-46.2023.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-46.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO GODINHO DE ALENCAR - CPF: 174.259.301-10 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA (IFPD) E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). BURSITE BILATERAL. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO.
SITUAÇÕES
EXCLUÍD
AS
DA COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO LIMITADO PELO RISCO ASSUMIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização Securitária cumulada com Danos Morais, proposta por segurado que alegava invalidez decorrente de bursite bilateral nos ombros, com origem ocupacional, pleiteando indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA) ou, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). A sentença indeferiu os pedidos, ao reconhecer a ausência de incapacidade e de nexo causal entre a enfermidade e a cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o
R
ecurso preenche os requisitos de dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença e
de
finir se há direito à cobertura securitária por invalidez permanente em razão de bursite bilateral, à luz das condições contratuais, do laudo pericial e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação atende aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, uma vez que apresenta fundamentação suficiente, com impugnação específica aos argumentos da sentença, especialmente quanto ao laudo pericial e à relação entre a doença e o labor desempenhado.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico de confiança do juízo, atesta ausência de incapacidade total, parcial, temporária ou permanente
,
e inexistência de limitação funcional ou elementos clínicos que caracterizem doença ocupacional.

A perícia foi realizada em conformidade com o art. 473 do CPC, sendo suficientemente clara e técnica. Não há elementos que justifiquem nova perícia, pois a discordância subjetiva da parte não configura prova em sentido contrário.

A alegação de equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho não encontra respaldo contratual nem legal. A apólice cobre apenas acidentes pessoais definidos como eventos súbitos, externos, involuntários e violentos, o que exclui patologias de caráter degenerativo, inflamatório ou decorrentes de esforços repetitivos, como a bursite.

A cláusula de exclusão de doenças ocupacionais da cobertura securitária por acidente pessoal é válida e foi reconhecida como legítima pelo STJ, nos termos do
AgInt
no REsp 2.115.570/MS.

Também não é
admiss
ível o pagamento da indenização por IFPD, pois não há perda da existência independente do segurado, requisito exigido tanto pela Circular SUSEP nº 302/2005 quanto pela tese firmada no Tema 1.068 do STJ.

A patologia apresentada é anterior à vigência do contrato, conforme registros médicos datados de 2007, o que afasta o nexo causal com o período de cobertura. A seguradora apenas responde por eventos cobertos expressamente pelo contrato, conforme o art. 757 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação preenche os requisitos de dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Não há cobertura securitária por Invalidez Permanente por Acidente (IPA) quando a patologia decorre de doença ocupacional, excluída contratualmente e não enquadrada no conceito de acidente pessoal.

A indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005 e da tese firmada no Tema 1.068 do STJ.

A ausência de incapacidade funcional e a anterioridade da doença em relação à vigência do contrato afastam o dever de indenizar da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 473 e 757 do CC; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17; Resolução CNSP nº 439/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.115.570/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.5.2024; STJ, Tema 1.068, REsp 1.845.943/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante sustenta que o laudo pericial produzido nos autos foi incompleto e não considerou adequadamente as lesões nos ombros, diagnosticadas como bursite bilateral, com piora no ombro esquerdo.

Afirma que tais patologias foram adquiridas durante o vínculo empregatício com a estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S.A., empresa que contratou o seguro de vida em grupo com cobertura para invalidez permanente por acidente e invalidez funcional por doença.

A
duz
que as doenças osteomusculares e auditivas têm origem ou agravamento no exercício de atividades repetitivas e extenuantes em frigorífico, devendo ser equiparadas a acidente de trabalho, nos termos do art
igo
20, II, da Lei 8.213/91.

Alega ainda que, mesmo sem constatação de invalidez total, há redução funcional permanente que enseja o pagamento proporcional da indenização, conforme a Tabela SUSEP, e que o evento ocorreu durante a vigência da apólice, razão pela qual subsiste o direito à cobertura.

Requer a reforma da sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, seja por invalidez parcial decorrente de acidente equiparado, seja por invalidez funcional permanente por doença
.

E
m contrarrazões,
a apelada

argui
, preliminarmente, ofensa ao princípio da
dialeticidade, pois o
R
ecurso repete argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão.

No mérito, a
ssevera
que o laudo pericial foi conclusivo ao afastar qualquer incapacidade ou invalidez permanente, tendo identificado apenas “dor bilateral nos ombros”, sem limitação funcional, e constatado que as patologias se iniciaram em 2007, antes da vigência da apólice.

Destac
a inexistir nexo causal entre a doença e a atividade laboral, bem como que as enfermidades apresentadas não se enquadram no conceito contratual de acidente pessoal, sendo riscos expressamente excluídos da cobertura securitária.

Apont
a que a apólice cobre apenas invalidez decorrente de evento súbito, involuntário e violento, não abrangendo doenças degenerativas ou ocupacionais.
E
, ainda, que o contrato prevê cobertura de invalidez funcional apenas quando comprovada a perda da existência independente do segurado, o que não ocorreu no caso, conforme laudo técnico.

Ressalta
que, mesmo em eventual acolhimento do pedido, a indenização deveria ser proporcional ao grau de incapacidade, nos termos da Tabela da SUSEP, conforme entendimento do STJ (Tema
n.
662).

R
equer o não conhecimento do
R
ecurso, ou, subsidiariamente, o seu não provimento
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

E
m contrarrazões,
a apelada
suscita
preliminar de ausência de dialeticidade, sob o argumento de que o apelante teria apenas reproduzido os fundamentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença
.

No entanto,
verifica-se que
o apelante

indicou claramente as razões de seu inconformismo com a sentença
,
especialmente ao afirmar que o laudo pericial seria incompleto, que a doença teria nexo com a atividade laboral e que a patologia deveria ser equiparada a acidente de trabalho.

Tais fundamentos atacam diretamente a motivação adotada pelo
J
uízo
a quo
, que julgou improcedente o pedido por ausência de incapacidade e de nexo causal.

Desse modo,
o

Recurso está em consonância com o artigo 1.010, II e III, do CPC, uma vez que demonstra a causa do inconformismo e
f
ormula
pedido de reforma da sentença.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais foi julgada improcedente
por ausência de invalidez e de nexo causal entre as patologias alegadas e a cobertura contratual.

O apelante sustenta que as lesões musculoesqueléticas nos ombros, diagnosticadas como bursite bilateral, teriam origem ocupacional e se equiparariam a acidente de trabalho, de modo que fariam jus à cobertura securitária por invalidez parcial ou total por acidente. Aduz, ainda, que o laudo pericial foi incompleto e desconsiderou o agravamento das doenças durante a vigência da apólice, requerendo, subsidiariamente, nova perícia e o reconhecimento da cobertura por invalidez funcional por doença.

Infere-s
e
d
o laudo pericial elaborado por médico nomeado pelo juízo, que não exist
e
incapacidade total, parcial, temporária ou permanente, tampouco quadro clínico compatível com invalidez funcional ou acidentária.

O perito afirmou, de modo categórico, que o apelante não apresenta limitação funcional que justifique enquadramento nas coberturas de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) ou Invalidez Permanente por Acidente (IPA), inexistindo também elementos clínicos que indiquem doença ocupacional
.

O laudo pericial
, por sua vez,
atende aos requisitos do art
igo
473 do CPC e esclarece, com coerência e fundamentação técnica, a inexistência de incapacidade, razão pela qual a simples inconformidade da parte não autoriza a realização de nova perícia.

Assim ficou consignado pelo
expert:

.

.

A perícia judicial, quando elaborada por profissional imparcial e respaldada em exame clínico e histórico médico detalhado,
goza de presunção de veracidade e deve prevalecer sobre documentos unilaterais, salvo prova robusta em contrário, o que não se verifica nos autos.

No tocante à alegada equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, não há amparo contratual nem legal. O contrato de seguro firmado prevê cobertura para invalidez decorrente de acidente pessoal, definido como evento exclusivo, externo, súbito, involuntário e violento, conforme normas da SUSEP (Circular n. 302/2005 e Resolução CNSP n. 439/2022). As doenças degenerativas, inflamatórias ou oriundas de esforços repetitivos
,
como a bursite
,
não se enquadram nesse conceito, constituindo risco expressamente excluído da cobertura securitária.

E a
s cláusulas que excluem doenças ocupacionais da cobertura por acidente pessoal
são válidas
. A propósito, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE
. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. NORMAS SETORIAIS. INCIDÊNCIA.

1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art.
11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e art. 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022).

2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de
microtraumas
de repetição.

3.
Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por expressa exclusão da avença
, e que não se confunde ainda com a invalidez previdenciária.

4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 2.115.570/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024.). (Sem destaque no original).

De igual modo, não há falar em cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), pois o laudo médico atestou que o apelante não perdeu a capacidade para os atos da vida civil, requisito indispensável à configuração do evento coberto, conforme art
igo
17 da Circular SUSEP n
.
302/2005 e entendimento consolidado no Tema
n.
1.068
do
STJ (REsp 1.845.943/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
)
, que assim prevê:

“
Tema 1.068.
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
”

Ressalta-se ainda que a patologia remonta a 2007, período anterior à vigência da apólice, o que afasta o nexo causal e a responsabilidade contratual da seguradora.

Esse tipo de
contrato é regido pelo princípio do risco assumido, e a obrigação da seguradora limita-se às hipóteses expressamente previstas na apólice (art
igo
757 do Código Civil), não sendo possível estender a cobertura para fatos ou enfermidades preexistentes.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento a
o

Recur
s
o

e
, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de o autor/apelante
ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025